Tribunal: CARF
Processo: 16095.720252/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. NOTAS FISCAIS.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir da utilização de notas fiscais ideologicamente falsas dá ensejo à responsabilização tributária apenas das pessoas que participaram no comando da estrutura e com interesse jurídico, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de obter vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o artigo 149, VII, do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.
LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS SINTÉTICOS.
A escrituração contábil com lançamentos sintéticos sem a escrituração de respectivos livros auxiliares impossibilita a averiguação da apuração dos tributos e dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720252/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
I.C.A. COMERCIO E SERVICOS DE LOGISTICA EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS
FISCAIS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do
administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do
artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. NOTAS
FISCAIS.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir da
utilização de notas fiscais ideologicamente falsas dá ensejo à responsabilização
tributária apenas das pessoas que participaram no comando da estrutura e com
interesse jurídico, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de obter
vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o artigo 149,
VII, do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente
comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.
LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS SINTÉTICOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720252/2017-33
Fl. 15936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

A escrituração contábil com lançamentos sintéticos sem a escrituração de
respectivos livros auxiliares impossibilita a averiguação da apuração dos
tributos e dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário de ROBERTO LEITE, por ter sido apresentado intempestivamente; (ii) por
unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos voluntários de I.C.A. INDUSTRIA,
COMERCIO E LOGÍSTICA EIRELI, CARLOS DONIZETE LEITE, ICA LIGAS DE
ALUMÍNIO LTDA., MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO e SEASTERS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; (iii) por unanimidade, em conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário de MELISSA MAINARDI PERETTO, para excluir a
sua responsabilidade tributária; (iv) por maioria, em conhecer do recurso voluntário de IRINEU
PERETTO JÚNIOR, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento a esse recurso; (v) por unanimidade, em conhecer dos
recursos voluntários de EDUARDO DA CRUZ, MEIRE YUMI KMURA RANGEL, ALICE
PANSOS PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, e, no mérito, por
maioria, por dar provimento parcial a esses recursos para afastar as suas responsabilidades
tributárias, vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque (relator) e Lizandro
Rodrigues de Sousa, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Fl. 15937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Relatório
I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI - ME, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-
60.713 (fls. 14823), pela DRJ Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 15036) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
Também apresentaram recurso voluntário os seguintes responsáveis tributários:
CARLOS DONIZETE LEITE (fls. 15127 e fls. 15188); EDUARDO DA CRUZ (fls. 15249);
ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA (fls. 15310); MARILI ELISABETE MAINARDI
PERETTO (fls. 15371); MEIRE YUMI KIMURA RANGEL (fls. 15432); MELISSA
MAINARDI
PERETTO
(fls.
15492);
SEASTERS
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 15553); ROBERTO LEITE (fls. 15614); ALICE PANSOS
PASSOS (fls. 15012) e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES (fls. 15024).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS (fls. 14338), relativos aos anos 2013 e 2014, acompanhados de juros de
mora e multa de ofício qualificada (150%). As exigências de CSLL, PIS e COFINS são
decorrentes dos mesmos fatos que fundamentam o lançamento de IRPJ. A acusação fiscal está
detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2. Também foram lavrados autos de
infração para exigir IRRF sobre pagamento sem causa (16095.720250/2017-44) e multa
administrativa relativa ao IPI (16095.720253/2017-88), embora formalizados em outros
processos.
A presente auditoria fiscal faz parte de uma mobilização da Administração
Tributária diante da verificação de que um grande número de empresas de reciclagem de
alumínio estava falseando a aquisição de insumos com o objetivo de obter créditos na apuração
de tributos não cumulativos.
No curso da presente auditoria, a fiscalização constatou os fatos a seguir
sintetizados, registrados no referido TVF (fls. 2):
i)
as empresas I.C.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME (ICA
COMÉRCIO), I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA (ICA LIGAS) e ICA RIO
METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. – ME (ICA RIO) seriam, na verdade,
uma única empresa, controlada por IRINEU PERETTO JUNIOR;
ii)
a empresa adquiria sucata de alumínio de pessoas físicas, sem nota fiscal. Em média, a
cada 60 caminhões recebidos de mercadorias, 58 eram de sucata de alumínio e 2 eram de
lingotes de alumínio, quase sempre (90%) adquiridos da empresa CBA – Companhia
Brasileira de Alumínio;
iii)
as notas fiscais emitidas pela empresa tinham duas origens distintas: aproximadamente
35% tinham origem no setor produtivo e aproximadamente 60% vinham da iniciativa do
Sr. IRINEU PERETTO JUNIOR;
iv)
considerando as notas fiscais relacionadas à atividade da empresa, apenas 27,94% do
alumínio teriam origem no lingotamento de sucata de alumínio, o que é incompatível
com a relação existente entre as aquisições de sucata e de lingotes, em que a aquisição de
lingotes corresponde apenas a 7,09% do total adquirido;
Fl. 15938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

v)
a empresa contabilizou a compra de insumos de várias empresas que, mediante
diligências fiscais, emitiam notas ideologicamente falsas, pelo que estas foram
consideradas inidôneas (vide tabelas de fls. 105);
vi)
as operações fictícias de aquisição de lingotes de alumínio geraram créditos indevidos de
IPI, PIS/PASEP e COFINS, que foram utilizados pela empresa mediante restituições e
compensações apresentadas ao Fisco por meio de PER/DCOMP;
vii)
a escrituração de operações comerciais fictícias em proporção extrema levou a
fiscalização a refazer as apurações dos tributos conforme o lucro arbitrado (IRPJ e CSLL)
e o regime cumulativo (PIS/PASEP e COFINS), o que deu ensejo aos presentes
lançamentos tributários, com exigência de multa de ofício qualificada;
viii)
a fiscalização apontou como responsáveis tributários as empresas ICA RIO e ICA
LIGAS, identificadas com a empresa autuada; a empresa SEASTERS PARTICIPACOES
E EMPREENDIMENTOS LTDA, que teria sido criada para blindar o patrimônio da
empresa autuada; o Sr. IRINEU PERETTO JUNIOR, controlador da empresa autuada e
supostamente responsável pela emissão das notas fiscais falsas; a Sra. MARILI
ELISABETE MAINARDI PERETTO, cônjuge do controlador da empresa acima
apontado, que teria realizados vários pagamentos e recebimentos de valores associados às
infrações em tela; a Sra. MELISSA MAINARDI PERETTO, filha do controlador da
empresa acima apontada e sócia da empresa SEASTERS, pela sua participação na
blindagem do patrimônio da empresa autuada; a Sra. MEIRE YUMI KIMURA
RANGEL, responsável pelo setor financeiro da empresa autuada, que teria conhecimento
da fraude e realizava os correspondentes pagamentos; o Sr. EDUARDO DA CRUZ,
responsável pelo setor fiscal da empresa e que teria participado da fraude e da ocultação
da fraude ao Fisco; Os Srs. EVERALDO DE CARVALHO GOMES, ROBERTO LEITE
e CARLOS DONIZETI LEITE, sócios da empresa ACESP, responsável pela conciliação
contábil e financeira da fraude em tela; as Sras. ALICE PANGOS PASSOS, IVONE
APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, ZENILDA ANTUNES e os Srs. ROBSON
RABELO DA SILVA, HENRIQUE LUIS FONSECA DE MENESES, MARCOS
ROBERTO MONTEIRO, os quais seriam os controladores das empresas que teriam
emitido as notas fiscais ideologicamente falsas.
O contencioso administrativo foi iniciado pela apresentação de impugnação pelo
contribuinte autuado I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME, em
conjunto com o responsável tributário IRINEU PERETTO JUNIOR (fls. 14657). Também
apresentaram impugnação os responsáveis tributários EVERALDO DE CARVALHO GOMES
(fls. 14592), ROBERTO LEITE (fls. 14613), ALICE PANGOS PASSOS (fls. 14633), IVONE
APARECIDA MONTEIRO DE MORAES (fls. 14644), ZENILDA ANTUNES (fls. 14555) e
HENRIQUE LUIS FONSECA DE MENESES (14569).
A decisão de primeira instância considerou improcedentes as impugnações
apresentadas (fls. 14823). Essa decisão é o objeto dos presentes recursos voluntários.
Essa decisão foi levada ao conhecimento dos interessados, conforme a seguinte
relação:
Nome
Data Ciência
Fls
ICA Indústria Comercio e Logística EIRELI
04/10/2018
14993
ICA Rio Metais Indústria e Comércio Ltda
24/10/2018
14962
ICA Ligas de Alumínio Ltda
25/10/2018
14985
Irineu Peretto Júnior
25/10/2018
14990
Fl. 15939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Marili Elisabete Mainardi Peretto
03/10/2018
14977
Seasters Participações e Empreendimentos Ltda
03/10/2018
14974
Melissa Mainardi Peretto
03/10/2018
14971
Meire Yumi Kimura Rangel
03/10/2018
14999
Eduardo da Cruz
03/10/2018
14996
Everaldo de Carvalho Gomes
27/09/2018
14956
Roberto Leite
09/10/2018
15008
Carlos Donizeti Leite
27/09/2018
14957
Alice Pansos Passos
03/10/2018
14965
Ivone Aparecida Monteiro de Moraes
03/10/2018
14968
Robson Rabelo da Silva
03/10/2018
15002
Zenilda Antunes
15/10/2018
15009
Henrique Luis Fonseca de Meneses
03/10/2018
14980
Marcos Roberto Monteiro
09/10/2018
15005
Em seguida, foram apresentados recursos voluntários conforme a seguinte
relação:
Nome
Data
Fls
ICA Comercio e Serviços de Logística EIRELI – ME
25/10/2018
15036
ICA Rio Metais Indústria e Comércio Ltda
NÃO APRESENTOU
-
ICA Ligas de Alumínio Ltda
31/10/2018
15310
Irineu Peretto Júnior
25/10/2018
Em conjunto
Marili Elisabete Mainardi Peretto
31/10/2018
15371
Seasters Participações e Empreendimentos Ltda
31/10/2018
15553
Melissa Mainardi Peretto
31/10/2018
15492
Meire Yumi Kimura Rangel
31/10/2018
15432
Eduardo da Cruz
31/10/2018
15249
Everaldo de Carvalho Gomes
NÃO APRESENTOU
-
Roberto Leite
18/12/2018
15614
Carlos Donizeti Leite
29/10/2018
15188
Alice Pansos Passos
23/10/2018
15012
Ivone Aparecida Monteiro de Moraes
23/10/2018
15024
Robson Rabelo da Silva
NÃO APRESENTOU
-
Zenilda Antunes
NÃO APRESENTOU
-
Henrique Luis Fonseca de Meneses
NÃO APRESENTOU
-
Marcos Roberto Monteiro
NÃO APRESENTOU
-

O contribuinte autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 15036, combatendo
os lançamentos tributários e a decisão de primeira instância com base nos argumentos a seguir
sintetizados:
i)
a ementa do acórdão recorrido contém um erro, quando afirma que “o MPF representa
autorização administrativa, de natureza gerencial, para a instauração do procedimento
fiscal”, o que denotaria que a autoridade julgadora “não examinou pormenorizadamente os
argumentos da defesa;
ii) a decisão recorrida teria contrariado a jurisprudência firmada pelo CARF quando deixou de
apreciar todos os argumentos da defesa;
iii) a qualificação da multa de ofício exige a demonstração da ocorrência de “falsidade material,
ideológica e/ou desatendimento injustificado à intimação” e os próprios Auditores Fiscais
teriam reconhecido o não cometimento de ilícito penal, pelo que não poderiam ter aplicado a
multa qualificada (fls. 15042);
Fl. 15940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

iv) o agravamento da multa de ofício seria indevido, pois o contribuinte teria atendido a todas as
intimações da fiscalização e os mesmos motivos levaram ao arbitramento do lucro;
v) o TDPF limita o alcance da auditoria fiscal ao IRPJ e seus reflexos, de forma que a lavratura
do lançamento tributário de IRRF teria extrapolado esse limite;
vi) a fiscalização errou na determinação do sujeito passivo e no levantamento da base tributável
ao atribuir à empresa autuada todo o faturamento das empresas ICA LIGA e ICA RIO, as
quais não podem ser confundidas;
vii) o arbitramento do lucro não poderia ser adotado por “simples desconfiança”, com base nas
operações de dois fornecedores e pelo fato de não ter sido escriturada a movimentação
financeira;
viii) a fiscalização não teria juntado aos autos as notas fiscais que compuseram a base de cálculo
lançada ou planilhas enumerando essas notas fiscais e não teria retirado da base de cálculos
as notas fiscais canceladas, de mercadorias devolvidas e de entrada de mercadoria;
ix) o lançamento tributário de IRRF não possui fundamento fático;
x) os lançamentos tributários de PIS/PASEP e de COFINS, realizados pela sistemática da
cumulatividade, são indevidos;
xi) o ônus de provar a infração tributária é da fiscalização, o que não teria sido atendido;
xii) não existe interesse comum entre a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO e a pessoa física do
seu administrador, pelo que este não pode ser responsabilizado;
xiii) a fiscalização reconheceu não haver ilícito penal na conduta do imputado, pelo que a
responsabilidade deve ser exonerada.
Saliente-se que o contribuinte traz argumentos para afastar a responsabilidade
tributária imputada ao seu sócio administrador IRINEU PERETTO JÚNIOR. Em princípio, a
empresa autuada não tem legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada.
Todavia, na espécie, o próprio IRINEU PERETTO JÚNIOR assina a petição do recurso
voluntário. Nesse caso especial, entendo que pode ser adotado o entendimento de que o
responsável tributário está apresentando seu recurso em conjunto com o recurso da empresa.
Os recursos voluntários dos responsáveis tributários ICA LIGAS DE ALUMÍNIO
LTDA, MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO, SEASTERS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, MELISSA MAINARDI PERETTO, MEIRE YUMI KIMURA
RANGEL, EDUARDO DA CRUZ, ROBERTO LEITE e CARLOS DONIZETI LEITE possuem
os mesmos pedidos e respectivas causas de pedir, pelo que serão abordados em conjunto. Esses
recorrentes combatem os lançamentos tributários e a decisão de primeira instância com base nos
mesmos argumentos já apresentados no recurso voluntário do contribuinte autuado, mas
combatem a imputação de responsabilidade com base em alegada inexistência de interesse
comum e inexistência de ato contrário à lei.
Os recursos voluntários das responsáveis tributárias ALICE PANSOS PASSOS e
IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES possuem os mesmos pedidos e respectivas
causas de pedir, pelo que serão abordados em conjunto. Essas recorrentes combatem a imputação
de responsabilidade com base em alegada inexistência de interesse comum.
Posteriormente, novas petições foram apresentadas pelos responsáveis tributários
MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO (fls. 15678), SEASTERS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 15875), MELISSA MAINARDI PERETTO (fls. 15809) e
Fl. 15941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

MEIRE YUMI KIMURA RANGEL (fls. 15744) em que informam que foram excluídos do polo
passivo da exigência tributária relativa ao IPI e solicitam a mesma providência em relação às
presentes exigências.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e analisados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário do responsável tributário ROBERTO LEITE foi entregue em
18/12/2018 (fls. 15614), enquanto este tomou ciência da decisão de primeira instância em
09/10/2018 (fls. 15008). Com isso, verifico que o referido recurso é intempestivo e, por isso, não
será conhecido. Coligindo as tabelas apresentadas no relatório acima, verifico que os demais
recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-los.
Devido à pluralidade de recursos, o voto será seccionado de acordo com as peças
recursais.

1
ICA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME (contribuinte) e
IRINEU PERETTO JÚNIOR (fls. 15036)
Os recorrentes opõem-se à decisão de primeira instância com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1.1
EMENTA DO ACÓRDÃO - ERRO
O recorrente entende que a ementa do acórdão recorrido contém um erro, quando
afirma que “o MPF representa autorização administrativa, de natureza gerencial, para a
instauração do procedimento fiscal”. Com isso, conclui que a correspondente autoridade
julgadora “não examinou pormenorizadamente os argumentos de defesa em sede de
impugnação” (fls. 15039).
Entendo que a referida afirmação, contida na ementa do acórdão recorrido, não
está errada. O recorrente não fundamenta a sua acusação de erro, de forma que o argumento
possui feições de generalidade que impede a sua apreciação.
1.2
FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO - NULIDADE
O recorrente afirma que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência firmada
pelo CARF quando deixou de apreciar todos os argumentos da defesa (fls. 15039).
O recorrente não fundamenta a sua acusação de omissão no julgado recorrido, ao
menos apontando que argumento teria sido deixado sem apreciação. Com isso, mais uma vez, o
argumento do recorrente possui feições de generalidade, o que impede a sua apreciação.
Fl. 15942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

1.3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente afirma que a qualificação da multa de ofício exige a demonstração da
ocorrência de “falsidade material, ideológica e/ou desatendimento injustificado à intimação” e
que os próprios Auditores Fiscais reconhecem o não cometimento de ilícito penal, portanto, não
poderiam ter aplicado a multa qualificada (fls. 15042).
A afirmação do recorrente está totalmente incongruente com a realidade registrada
nas peças processuais. A qualificação da multa de ofício foi fartamente fundamentada no Termo
de Verificação Fiscal, cujo trecho correspondente começa com as seguintes afirmações (fls.
121):
O presente caso não se trata de uma fiscalização rotineira de auditoria fiscal, pois
conforme o presente Termo de Verificação Fiscal conforme RELATÓRIO FISCAL -
GRUPO VILA ALPINA e conforme os demais Termos de Verificação Fiscal
decorrentes de fiscalizações concluídas e citadas, estamos perante uma organização que
se utiliza de interpostas pessoas físicas e jurídicas para realizar fraudes não somente
contra o Fisco Federal mas também contra o Sistema Tributário Nacional.
Em tese, é uma organização criminosa (lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2013), que
inclusive interage com outras organizações (GRUPO VILA ALPINA. GRUPO MRM e
GRUPO RNA) para se utilizar das notas fiscais inidôneas emitidas por um sem números
de CNPJs fraudulentos e assim poder dar lastro fiscal às mercadorias adquiridas de
terceiras pessoas físicas e jurídicas sem nota fiscal, além de utilizar os créditos gerados
para protocolar PERDCOMPs visando o ressarcimento junto à Receita Federal.
Na sequência, a fiscalização demonstra de forma cabal o intuito doloso do
contribuinte ao utilizar notas fiscais ideologicamente falsas para alterar indevidamente os
elementos das suas obrigações tributárias.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui fundamento fático,
pelo que deve ser afastado.
1.4
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO – ARBITRAMENTO – SÚMULA CARF No 96
O recorrente afirma que o agravamento da multa de ofício é indevido, pois ele
teria atendido a todas as intimações da fiscalização. Acrescenta que essa majoração não pode ser
feita pelos mesmos motivos que levaram ao arbitramento do lucro, conforme o entendimento
sedimentado na Súmula CARF no 96 (fls. 15043).
Verifico que os lançamentos tributários em tela (fls. 14338) foram lavrados
apenas com a exigência de multa de ofício qualificada (150%), ou seja, a multa de ofício não foi
agravada. Não há, nos autos, qualquer cogitação para o agravamento da multa de ofício.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui fundamento fático,
pelo que deve ser afastado.
1.5
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) - IRRF
O recorrente afirma que o TDPF o qual corresponde ao ato inicial do
procedimento fiscal, limita o alcance da auditoria fiscal ao IRPJ e seus reflexos, de forma que a
lavratura do lançamento tributário de IRRF teria extrapolado esse limite, o que daria ensejo a sua
anulação (fls. 15056).
É certo que a mesma auditoria fiscal que deu ensejo aos lançamentos tributários
em tela também deu ensejo ao lançamento tributário de IRRF. Todavia, essa última exigência foi
Fl. 15943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

formalizada em outro processo (16095.720250/2017-44), de forma que o argumento do
recorrente não tem objeto na presente lide, pelo que deve ser afastado.
1.6
SUJEITO PASSIVO – BASE TRIBUTÁVEL - ERRO
O recorrente afirma que a fiscalização errou na determinação do sujeito passivo e
no levantamento da base tributável ao atribuir à empresa autuada todo o faturamento das
empresas ICA LIGA e ICA RIO. Afirma que essas três empresas não podem ser confundidas,
conforme o seguinte excerto (fls. 15063):
- as três empresas citadas acima estão localizadas em endereços distintos e
distantes. Os maquinários e equipamentos se encontram em pleno funcionamento e
estão instalados nos respectivos locais e, possuem quadros societários diferentes;
- cada uma das referidas empresas cumpre com as suas obrigações trabalhistas e
fiscais, apresentando os devidos documentos e livros fiscais aos Fiscos Estadual e
Federal, bem como, mantém escrituração comercial e fiscal, individualmente, de
acordo com as formalidades legais.
[...]
A fiscalização ao "aglutinar" os três CNPJs, pertencentes a I.C.A. COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI - ME - CNPJ no 11.310.764/0001-08 - I.C.A.
LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA. - CNPJ n° 04.749.817/0001-18 - I.C.A. RIO
METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - CNPJ n° 08.972.883/0001-03),
de forma a obter uma RECEITA BRUTA CONHECIDA, elegeu, aleatoriamente, à
ICA COMÉRCIO como o CNPJ principal, desrespeitando as leis emanadas, em total
afronta ao artigo 45 do Código Civil que estabelece que a existência legal da pessoa
jurídica de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no registro de
comércio, ocasião em que adquire capacidade jurídica para figurar como sujeito de
direitos e obrigações.
[...]
Em suma, a equipe fiscal denominou essas três empresas como GRUPO ICA,
elegendo, sem razão plausível e/ou fundamentação legal, a I.C.A. COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA como sujeito passivo da obrigação tributária, passando,
à autuá-la, pelas receitas auferidas pelas três.
Vê-se, assim, flagrante erro na identificação do sujeito passivo, o que acarreta a
nulidade do lançamento, por desatender requisito essencial para lavratura do auto de
infração, pois a constituição do crédito foi feita indevidamente em nome da I.C.A.
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, que detém 0,36% do faturamento das
três.
Uma extensa porção do TVF está dedicada à fundamentação do lançamento
tributário sobre a empresa autuada considerando toda a base tributável formalmente atribuída as
outras duas empresas citadas, transcreve-se a introdução dessa fundamentação (fls. 10):
A empresa ICA COMERCIO possui sede a poucos metros da empresa ICA
LIGAS, em Itaquaquecetuba/SP, sendo constante o fluxo de funcionários de uma
unidade fabril para a outra durante o expediente, conforme constatação realizada por
esta equipe fiscal na diligência à empresa em 21/09/2016. O mapa abaixo indica a
localização de ambas as empresas:
Fl. 15944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

A ICA RIO, quando operava, era sediada na Av. Brasil. 43.233, Campo Grande.
Rio de Janeiro/RJ. Entretanto, em diligencia realizada pela DRF Rio de Janeiro II em
tal endereço "foi encontrado um galpão com sinais de abandono”, segundo a
Representação Fiscal (ANEXO 093).
Os três CNPJs do GRUPO ICA possuem o mesmo CNAE principal: 24.52-1-00
- FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO-FERROSOS E SUAS LIGAS. O processo
produtivo abrange a transformação, mediante fundição, da sucata de alumínio em
LINGOTES DE ALUMÍNIO. Há outros subprodutos fabricados pelo GRUPO ICA.
mas com menor participação.
Em seguida, a fiscalização passa a relatar os fatos constatados nas diligências
realizadas nessas três empresas, quando ficou registrada a confusão patrimonial, administrativa e
procedimental entre elas, inclusive no que diz respeito às infrações apuradas.
Nessa situação, em que a fraude está demonstrada, o artigo 1491 do CTN autoriza
o lançamento tributário para que o crédito tributário devido seja exigido sem os efeitos das
artimanhas perpetradas para ocultá-lo do Fisco.
Assim, entendo que o procedimento fiscal está correto ao atribuir à empresa
autuada os fatos geradores formalmente associados às outras duas empresas citadas.
Com isso, entendo que deve ser afastada a nulidade aventada nesse trecho do
recurso voluntário.
1.7
ARBITRAMENTO DO LUCRO – ADEQUAÇÃO
O recorrente combate o arbitramento do lucro adotado pela fiscalização para
realizar os lançamentos tributários. Segundo o recorrente, o arbitramento não poderia ser adotado
por “simples desconfiança”, com base nas operações de dois fornecedores e pelo fato de não ter
sido escriturada a movimentação financeira. O recorrente ainda reclama que a fiscalização não
juntou aos autos as notas fiscais que compuseram a base de cálculo lançada ou planilhas
enumerando essas notas fiscais. Por fim, reclama que a fiscalização não retirou da base de
cálculos as notas fiscais canceladas, de mercadorias devolvidas e de entrada de mercadoria.
Transcreve-se trecho do recurso voluntário (fls. 15070):
É bem verdade que, o ARBITRAMENTO DO LUCRO, por ser medida
extrema, deve ser aplicado somente quando esgotadas, de fato, as possibilidades de
apuração regime de tributação com base no LUCRO REAL da pessoa jurídica, nos
termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
Fl. 15945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

[...]
Ora Doutos Conselheiros. considerar imprestável a contabilidade da empresa
por causa de lançamentos de dois fornecedores? Além do que a falta de escrituração
de depósitos e/ou contas correntes bancárias, por si só, não são condições essenciais
para considerá-la imprestável.
[...]
Ora Doutos Conselheiros, embora a exigente equipe de Auditores Fiscais tenha
feito o Arbitramento de Lucros7 não fez a juntada aos autos de cópias/originais das
supostas notas fiscais eletrônicas, tampouco, planilha contendo pormenorizadamente
os dados das notas fiscais eletrônicas, a qual serviu para a base de cálculo para o
arbitramento do lucro.
Pela simples leitura dessas planilhas, verifica-se que não faz referência de onde
os dados foram obtidos, o que nos leva a crer serem estes de origem duvidosa, pois,
não se sabe de onde vieram.
[...]
Há de se observar, ainda, que não foram consideradas como deduções na base
de cálculo do valor tributável, as notas fiscais de devolução de mercadorias, emitidas
pelos destinatários/clientes, notas fiscais de vendas canceladas e notas fiscais de
entradas, cujos valores, se fossem computados na base de cálculo, reduziriam em
muito o montante considerado para cálculo do arbitramento de lucros.
O arbitramento do lucro foi fartamente fundamentado pela fiscalização no TVF,
com a seguinte introdução (fls. 109):
Já demonstramos que as notas fiscais não relatam operações dos respectivos
CNPJs emitentes das mesmas, por exemplo, as notas fiscais da ICA RIO. ou mesmo as
notas fiscais emitidas pela ICA LIGAS que majoritariamente abrangem mercadorias
que saíram de fato da principal planta industrial, qual seja, da ICA COMÉRCIO.
Além da caracterização de CONFUSÃO PATRIMONIAL, que por si só,
ensejaria a descaracterização da contabilidade como sendo imprestável, há graves
irregularidades na escrituração contábil, expressamente proibidos pela legislação, mas
necessários para a implementação da fraude fiscal ora representada.
Considerando que há muitos elementos fraudulentos responsáveis pela rejeição
da contabilidade apresentada pelo contribuinte, nos casos em que a mesma foi
apresentada, e para evitar o excesso de provas para justificar a descaracterização da
contabilidade de 2013 e 2014, nos restringiremos aos lançamentos contáveis mais
relevantes.
Em síntese, a fiscalização constatou:
i)
a ICA RIO, mesmo declarando pelo lucro real no ano 2013 e tendo emitido notas fiscais
no montante de R$ 39.233.665,07 em 2013 e R$ 43.631.823,18 em 2014, não apresentou
ECD, por meio do SPED, em nenhum dos dois anos;
ii)
a ICA COMERCIO foi intimada, mais de uma vez, a apresentar, em formato digital, os
livros contábeis e auxiliares obrigatórios, em especial o livro Diário, Razão e LALUR,
relativos ao ano-calendário de 2013, mas se restringiu a entregar o livro Diário
digitalizado e não em formato digital;
iii)
a ICA COMERCIO contabilizou as aquisições das empresas NOVELIS e da RR
METAIS, que foram pagos com recursos da conta bancária da ICA LIGAS;
Fl. 15946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

iv)
a ICA COMERCIO apresentou ECD, por meio do SPED, para o ano 2014, com todos os
lançamentos zerados;
v)
a ICA LIGAS centralizava as operações financeiras e de emissão de notas fiscais das três
empresas, em divergência com suas operações de fato;
vi)
a ICA LIGAS entregou a ECD 2013 e a ECD 2014, livros principais e auxiliares, por
meio do SPED, em que realizou lançamentos resumidos, sem a escrituração dos
respectivos livros auxiliares, o que impossibilita a verificação dos lançamentos contábeis
individualmente.
Entendo que estes são motivos suficientes para o arbitramento do lucro.
A base de cálculo para o arbitramento do lucro está descrito no TVF (fls. 119):
Na tabela a seguir, consolidamos os valores de todas as notas fiscais emitidas
pela ICA - COMERCIO (ANEXO 208 e 209), ICA LIGAS (ANEXO 210 e 211) e
ICA RIO (ANEXO 212 e 213), abrangendo apenas CFOPs de venda, com exclusão
das notas canceladas ou de simples remessa:
[...]
Considerando as razões expostas no presente Termo de Verificação Fiscal, os
três CNPJs serão aglutinados de fornia a obter uma RECEITA BRUTA
CONHECIDA, avocada à ICA COMERCIO que é o CNPJ principal e que
permanecerá ativo. Os demais serão representados para baixa de ofício. Logo.
operações entre os CNPJs do GRUPO ICA devem ser expurgadas da RECEITA
BRUTA CONHECIDA, pois não representam operações mercantis.
[...]
Em seguida, expurgamos as notas fiscais emitidas pelo GRUPO ICA que
relatam operações fictícias e que foram emitidas para o GRUPO LATASA (LATASA,
INBRA e CHANCELER), MINAS ZINCO e GRUPO MRM (CSI e AZA PAPEIS):
Os referidos anexos estão juntados aos autos a partir das fls. 4925.
Com isso, verifico que não procede a acusação de que a fiscalização não
relacionou as notas fiscais utilizadas na base de cálculo do arbitramento e a acusação de que as
notas de devolução não foram retiradas dessa base.
Diante do exposto, afasto a presente reclamação do recorrente.
1.8
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA - CARACTERIZAÇÃO
O recorrente combate o lançamento tributário de IRRF lançado em razão da
existência de pagamentos sem causa.
É certo que a mesma auditoria fiscal que deu ensejo aos lançamentos tributários
em tela também deu ensejo ao lançamento tributário de IRRF. Todavia, essa última exigência foi
formalizada em outro processo (16095.720250/2017-44), de forma que o argumento do
recorrente não tem objeto na presente lide, pelo que deve ser afastado.
1.9
PIS/PASEP E COFINS – APURAÇÃO - ERRO
O recorrente combate os lançamentos tributários de PIS/PASEP e de COFINS,
realizados pela sistemática da cumulatividade, afirmando que o arbitramento realizado é
Fl. 15947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

indevido e, por isso, a apuração desses tributos deveria ser feito pela sistemática da não
cumulatividade.
Todavia, conforme demonstrado no item 1.7 desse voto, acima, o arbitramento do
lucro foi necessário e, consequentemente, está correta a utilização da sistemática da
cumulatividade.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
1.10 PROVA – ÔNUS
O recorrente afirma que o ônus de provar a infração tributária é da fiscalização e
afirma que, na espécie, esse ônus não foi atendido, mas foi transferido ao recorrente o ônus de
provar que não cometeu as infrações imputadas.
Entendo que essa reclamação não possui suporte fático. A fiscalização envidou
vigorosos esforços para colher provas, registrá-las nos autos e dar-lhes a devida caracterização
jurídica.
As infrações imputadas ao contribuinte estão devidamente provadas, sem embargo
de este apresentar provas em contrário.
1.11 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – IRINEU PERETTO JUNIOR
O recorrente combate a responsabilidade tributária imputada ao sócio
administrador da empresa autuada, Sr. IRINEU PERETTO JUNIOR.
Inicialmente, deve ser salientado que a empresa autuada não tem legitimidade
para questionar a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização a terceiro. Todavia, na
espécie, o próprio IRINEU PERETTO JÚNIOR assina a petição do recurso voluntário da
empresa. Nesse caso especial, entendo que pode ser adotado o entendimento de que o
responsável tributário está apresentando seu recurso em conjunto com o recurso da empresa.
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal nos
artigos 1242, I, e 1353, III, do CTN (fls. 14373). A fundamentação está no referido TVF,
conforme a seguinte transcrição (fls. 135):
Ao longo do Termo de Verificação Fiscal, constatamos a participação ativa do
controlador do GRUPO ICA nas fraudes perpetradas. No item "3.2. - DO FLUXO
INTERNO ATÍPICO DE NOTAS FISCAIS" constatamos que era IRINEU quem
determinava a emissão das notas fiscais em nome da LATASA, da MINAS ZINCO e
da AZA PAPEIS.
Os Termos de Declaração de MARILDA (ANEXO 075), MEIRE (ANEXO
076) e EDUARDO (092) são harmônicos e revelam que IRINEU determinava aos
mesmos a emissão justamente das notas fiscais comprovadas por esta equipe fiscal que
relatavam operações fictícias.
Em relação às notas fiscais inidôneas recebidas, em suas respostas o próprio
IRINEU assume o papel de suposto "comprador" das mercadorias acobertadas por tais

2 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
3 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 15948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

notas fiscais. É patente que IRINEU. MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
HENRIQUE (GRUPO RNA) e EVERALDO, trabalhavam rotineiramente na
perpetração de fraudes fiscais. Todos tinham poder decisório (INTERESSE COMUM)
sobre as práticas irregulares sob suas respectivas responsabilidades.
[...]
Vale destacar que os Auditores Fiscais da Receita Federal também identificaram
a prestação de informações falsas no curso do procedimento fiscal o que é uma
INFRAÇÃO À LEI (inciso I, art. 1o da Lei 8.137 /1.990). Tal fato é gravíssimo e
comprova o dolo das pessoas físicas integrantes da organização. As informações falsas
prestadas eram assinadas por IRINEU e por EVERALDO.
O recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que não
existe interesse comum entre a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO e a pessoa física do seu
administrador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, é óbvio o interesse financeiro do Sr. IRINEU PERETTO JUNIOR na
estratégia da empresa autuada em obter vantagens tributárias indevidas, mas a fiscalização não
demonstrou outra relação de natureza jurídica que vinculasse essas duas pessoas em comunhão
de interesses.
Com isso, afasto a aplicação do artigo 124, I, do CTN, ao presente caso.
Todavia, a fiscalização também fundamentou a imputação de responsabilidade em
tela no artigo 135, III, do CTN, trazendo fartas evidências de que o Sr. IRINEU PERETTO
JUNIOR, enquanto administrador da empresa autuada, violou diversas vezes e de forma
contundente a legislação tributária.
O recorrente não questiona tais fatos e questiona a correspondente imputação
apenas sobre o fundamento de que a fiscalização “reconheceu não haver ilícito penal” na conduta
do imputado, o que é definitivamente falso.
Assim, entendo que a responsabilidade imputada deve ser mantida, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN, nos termos da acusação fiscal.
Fl. 15949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

1.12 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte I.C.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME, apresentado em
conjunto com o recurso voluntário do responsável tributário IRINEU PERETTO JÚNIOR.

2
ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA e OUTROS (responsáveis tributários)
Os recursos voluntários dos responsáveis tributários ICA LIGAS DE ALUMÍNIO
LTDA (fls. 15310), MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO (fls. 15371), SEASTERS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 15553), MELISSA MAINARDI
PERETTO (fls. 15492), MEIRE YUMI KIMURA RANGEL (fls. 15432), EDUARDO DA
CRUZ (fls. 15249), ROBERTO LEITE (fls. 15614) e CARLOS DONIZETI LEITE (fls. 15127 e
fls. 15188) possuem os mesmos pedidos e respectivas causas de pedir, por isso, aqui será
apreciado o recurso voluntário do responsável tributário ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA e o
correspondente resultado deve ser aplicado aos demais responsáveis tributários aqui apontados,
mutatis mutandis.
Os recorrentes opõem-se à decisão de primeira instância com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
2.1
EMENTA DO ACÓRDÃO - ERRO
O recorrente entende que a ementa do acórdão recorrido contém um erro, quando
afirma que “o MPF representa autorização administrativa, de natureza gerencial, para a
instauração do procedimento fiscal”. Com isso, conclui que a correspondente autoridade
julgadora “não examinou pormenorizadamente os argumentos de defesa em sede de
impugnação” (fls. 15313).
Entendo que a referida afirmação, contida na ementa do acórdão recorrido, não
está errada. O recorrente não fundamenta a sua acusação de erro, de forma que o argumento
possui feições de generalidade que impede a sua apreciação.
2.2
FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO - NULIDADE
O recorrente afirma que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência firmada
pelo CARF quando deixou de apreciar todos os argumentos da defesa (fls. 15313).
O recorrente não fundamenta a sua acusação de omissão no julgado recorrido, ao
menos apontando que argumento teria sido deixado sem apreciação. Com isso, mais uma vez, o
argumento do recorrente possui feições de generalidade, o que impede a sua apreciação.
2.3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente afirma que a qualificação da multa de ofício exige a demonstração da
ocorrência de “falsidade material, ideológica e/ou desatendimento injustificado à intimação” e
que os próprios Auditores Fiscais reconhecem o não cometimento de ilícito penal, portanto, não
poderiam ter aplicado a multa qualificada (fls. 15316).
A afirmação do recorrente está totalmente incongruente com a realidade registrada
nas peças processuais. A qualificação da multa de ofício foi fartamente fundamentada no Termo
Fl. 15950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

de Verificação Fiscal, cujo trecho correspondente começa com as seguintes afirmações (fls.
121):
O presente caso não se trata de uma fiscalização rotineira de auditoria fiscal, pois
conforme o presente Termo de Verificação Fiscal conforme RELATÓRIO FISCAL -
GRUPO VILA ALPINA e conforme os demais Termos de Verificação Fiscal
decorrentes de fiscalizações concluídas e citadas, estamos perante uma organização que
se utiliza de interpostas pessoas físicas e jurídicas para realizar fraudes não somente
contra o Fisco Federal mas também contra o Sistema Tributário Nacional.
Em tese, é uma organização criminosa (lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2013), que
inclusive interage com outras organizações (GRUPO VILA ALPINA. GRUPO MRM e
GRUPO RNA) para se utilizar das notas fiscais inidôneas emitidas por um sem números
de CNPJs fraudulentos e assim poder dar lastro fiscal às mercadorias adquiridas de
terceiras pessoas físicas e jurídicas sem nota fiscal, além de utilizar os créditos gerados
para protocolar PERDCOMPs visando o ressarcimento junto à Receita Federal.
Na sequência, a fiscalização demonstra de forma cabal o intuito doloso do
contribuinte ao utilizar notas fiscais ideologicamente falsas para alterar indevidamente os
elementos das suas obrigações tributárias.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui fundamento fático,
pelo que deve ser afastado.
2.4
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO – ARBITRAMENTO – SÚMULA CARF No 96
O recorrente afirma que o agravamento da multa de ofício é indevido, pois ele
teria atendido a todas as intimações da fiscalização. Acrescenta que essa majoração não pode ser
feita pelos mesmos motivos que levaram ao arbitramento do lucro, conforme o entendimento
sedimentado na Súmula CARF no 96 (fls. 15313).
Verifico que os lançamentos tributários em tela (fls. 14338) foram lavrados
apenas com a exigência de multa de ofício qualificada (150%), ou seja, a multa de ofício não foi
agravada. Não há, nos autos, qualquer cogitação para o agravamento da multa de ofício.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui fundamento fático,
pelo que deve ser afastado.
2.5
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) - IRRF
O recorrente afirma que o TDPF o qual corresponde ao ato inicial do
procedimento fiscal, limita o alcance da auditoria fiscal ao IRPJ e seus reflexos, de forma que a
lavratura do lançamento tributário de IRRF teria extrapolado esse limite, o que daria ensejo a sua
anulação (fls. 15331).
É certo que a mesma auditoria fiscal que deu ensejo aos lançamentos tributários
em tela também deu ensejo ao lançamento tributário de IRRF. Todavia, essa última exigência foi
formalizada em outro processo (16095.720250/2017-44), de forma que o argumento do
recorrente não tem objeto na presente lide, pelo que deve ser afastado.
2.6
SUJEITO PASSIVO – BASE TRIBUTÁVEL - ERRO
O recorrente afirma que a fiscalização errou na determinação do sujeito passivo e
no levantamento da base tributável ao atribuir à empresa autuada todo o faturamento das
empresas ICA LIGA e ICA RIO. Afirma que essas três empresas não podem ser confundidas,
conforme o seguinte excerto (fls. 150337):
Fl. 15951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

- as três empresas citadas acima estão localizadas em endereços distintos e
distantes. Os maquinários e equipamentos se encontram em pleno funcionamento e
estão instalados nos respectivos locais e, possuem quadros societários diferentes;
- cada uma das referidas empresas cumpre com as suas obrigações trabalhistas e
fiscais, apresentando os devidos documentos e livros fiscais aos Fiscos Estadual e
Federal, bem como, mantém escrituração comercial e fiscal, individualmente, de
acordo com as formalidades legais.
[...]
A fiscalização ao "aglutinar" os três CNPJs, pertencentes a I.C.A. COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI - ME - CNPJ no 11.310.764/0001-08 - I.C.A.
LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA. - CNPJ n° 04.749.817/0001-18 - I.C.A. RIO
METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - CNPJ n° 08.972.883/0001-03),
de forma a obter uma RECEITA BRUTA CONHECIDA, elegeu, aleatoriamente, à
ICA COMÉRCIO como o CNPJ principal, desrespeitando as leis emanadas, em total
afronta ao artigo 45 do Código Civil que estabelece que a existência legal da pessoa
jurídica de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no registro de
comércio, ocasião em que adquire capacidade jurídica para figurar como sujeito de
direitos e obrigações.
[...]
Em suma, a equipe fiscal denominou essas três empresas como GRUPO ICA,
elegendo, sem razão plausível e/ou fundamentação legal, a I.C.A. COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA como sujeito passivo da obrigação tributária, passando,
à autuá-la, pelas receitas auferidas pelas três.
Vê-se, assim, flagrante erro na identificação do sujeito passivo, o que acarreta a
nulidade do lançamento, por desatender requisito essencial para lavratura do auto de
infração, pois a constituição do crédito foi feita indevidamente em nome da I.C.A.
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, que detém 0,36% do faturamento das
três.
Uma extensa porção do TVF está dedicada à fundamentação do lançamento
tributário sobre a empresa autuada considerando toda a base tributável formalmente atribuída as
outras duas empresas citadas, transcreve-se a introdução dessa fundamentação (fls. 10):
A empresa ICA COMERCIO possui sede a poucos metros da empresa ICA
LIGAS, em Itaquaquecetuba/SP, sendo constante o fluxo de funcionários de uma
unidade fabril para a outra durante o expediente, conforme constatação realizada por
esta equipe fiscal na diligência à empresa em 21/09/2016. O mapa abaixo indica a
localização de ambas as empresas:

A ICA RIO, quando operava, era sediada na Av. Brasil. 43.233, Campo Grande.
Rio de Janeiro/RJ. Entretanto, em diligencia realizada pela DRF Rio de Janeiro II em
Fl. 15952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

tal endereço "foi encontrado um galpão com sinais de abandono”, segundo a
Representação Fiscal (ANEXO 093).
Os três CNPJs do GRUPO ICA possuem o mesmo CNAE principal: 24.52-1-00
- FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO-FERROSOS E SUAS LIGAS. O processo
produtivo abrange a transformação, mediante fundição, da sucata de alumínio em
LINGOTES DE ALUMÍNIO. Há outros subprodutos fabricados pelo GRUPO ICA.
mas com menor participação.
Em seguida, a fiscalização passa a relatar os fatos constatados nas diligências
realizadas nessas três empresas, quando ficou registrada a confusão patrimonial, administrativa e
procedimental entre elas, inclusive no que diz respeito às infrações apuradas.
Nessa situação, em que a fraude está demonstrada, o artigo 1494 do CTN autoriza
o lançamento tributário para que o crédito tributário devido seja exigido sem os efeitos das
artimanhas perpetradas para ocultá-lo do Fisco.
Assim, entendo que o procedimento fiscal está correto ao atribuir à empresa
autuada os fatos geradores formalmente associados às outras duas empresas citadas.
Com isso, entendo que deve ser afastada a nulidade aventada nesse trecho do
recurso voluntário.
2.7
ARBITRAMENTO DO LUCRO – ADEQUAÇÃO
O recorrente combate o arbitramento do lucro adotado pela fiscalização para
realizar os lançamentos tributários. Segundo o recorrente, o arbitramento não poderia ser adotado
por “simples desconfiança”, com base nas operações de dois fornecedores e pelo fato de não ter
sido escriturada a movimentação financeira. O recorrente ainda reclama que a fiscalização não
juntou aos autos as notas fiscais que compuseram a base de cálculo lançada ou planilhas
enumerando essas notas fiscais. Por fim, reclama que a fiscalização não retirou da base de
cálculos as notas fiscais canceladas, de mercadorias devolvidas e de entrada de mercadoria.
Transcreve-se trecho do recurso voluntário (fls. 15344):
É bem verdade que, o ARBITRAMENTO DO LUCRO, por ser medida
extrema, deve ser aplicado somente quando esgotadas, de fato, as possibilidades de
apuração regime de tributação com base no LUCRO REAL da pessoa jurídica, nos
termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99.
[...]
Ora Doutos Conselheiros. considerar imprestável a contabilidade da empresa
por causa de lançamentos de dois fornecedores? Além do que a falta de escrituração
de depósitos e/ou contas correntes bancárias, por si só, não são condições essenciais
para considerá-la imprestável.
[...]
Ora Doutos Conselheiros, embora a exigente equipe de Auditores Fiscais tenha
feito o Arbitramento de Lucros7 não fez a juntada aos autos de cópias/originais das
supostas notas fiscais eletrônicas, tampouco, planilha contendo pormenorizadamente
os dados das notas fiscais eletrônicas, a qual serviu para a base de cálculo para o
arbitramento do lucro.

4 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
Fl. 15953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Pela simples leitura dessas planilhas, verifica-se que não faz referência de onde
os dados foram obtidos, o que nos leva a crer serem estes de origem duvidosa, pois,
não se sabe de onde vieram.
[...]
Há de se observar, ainda, que não foram consideradas como deduções na base
de cálculo do valor tributável, as notas fiscais de devolução de mercadorias, emitidas
pelos destinatários/clientes, notas fiscais de vendas canceladas e notas fiscais de
entradas, cujos valores, se fossem computados na base de cálculo, reduziriam em
muito o montante considerado para cálculo do arbitramento de lucros.
O arbitramento do lucro foi fartamente fundamentado pela fiscalização no TVF,
com a seguinte introdução (fls. 109):
Já demonstramos que as notas fiscais não relatam operações dos respectivos
CNPJs emitentes das mesmas, por exemplo, as notas fiscais da ICA RIO. ou mesmo as
notas fiscais emitidas pela ICA LIGAS que majoritariamente abrangem mercadorias
que saíram de fato da principal planta industrial, qual seja, da ICA COMÉRCIO.
Além da caracterização de CONFUSÃO PATRIMONIAL, que por si só.
ensejaria a descaracterização da contabilidade como sendo imprestável, há graves
irregularidades na escrituração contábil, expressamente proibidos pela legislação, mas
necessários para a implementação da fraude fiscal ora representada.
Considerando que há muitos elementos fraudulentos responsáveis pela rejeição
da contabilidade apresentada pelo contribuinte, nos casos em que a mesma foi
apresentada, e para evitar o excesso de provas para justificar a descaracterização da
contabilidade de 2013 e 2014, nos restringiremos aos lançamentos contáveis mais
relevantes.
Em síntese, a fiscalização constatou:
vii)
a ICA RIO, mesmo declarando pelo lucro real no ano 2013 e tendo emitido notas fiscais
no montante de R$ 39.233.665,07 em 2013 e R$ 43.631.823,18 em 2014, não apresentou
ECD, por meio do SPED, em nenhum dos dois anos;
viii)
a ICA COMERCIO foi intimada, mais de uma vez, a apresentar, em formato digital, os
livros contábeis e auxiliares obrigatórios, em especial o livro Diário, Razão e LALUR,
relativos ao ano-calendário de 2013, mas se restringiu a entregar o livro Diário
digitalizado e não em formato digital;
ix)
a ICA COMERCIO contabilizou as aquisições das empresas NOVELIS e da RR
METAIS, que foram pagos com recursos da conta bancária da ICA LIGAS;
x)
a ICA COMERCIO apresentou ECD, por meio do SPED, para o ano 2014, com todos os
lançamentos zerados;
xi)
a ICA LIGAS centralizava as operações financeiras e de emissão de notas fiscais das três
empresas, em divergência com suas operações de fato;
xii)
a ICA LIGAS entregou a ECD 2013 e a ECD 2014, livros principais e auxiliares, por
meio do SPED, em que realizou lançamentos resumidos, sem a escrituração dos
respectivos livros auxiliares, o que impossibilita a verificação dos lançamentos contábeis
individualmente.
Entendo que estes são motivos suficientes para o arbitramento do lucro.
A base de cálculo para o arbitramento do lucro está descrito no TVF (fls. 119):
Fl. 15954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Na tabela a seguir, consolidamos os valores de todas as notas fiscais emitidas
pela ICA - COMERCIO (ANEXO 208 e 209), ICA LIGAS (ANEXO 210 e 211) e
ICA RIO (ANEXO 212 e 213), abrangendo apenas CFOPs de venda, com exclusão
das notas canceladas ou de simples remessa:
[...]
Considerando as razões expostas no presente Termo de Verificação Fiscal, os
três CNPJs serão aglutinados de fornia a obter uma RECEITA BRUTA
CONHECIDA, avocada à ICA COMERCIO que é o CNPJ principal e que
permanecerá ativo. Os demais serão representados para baixa de ofício. Logo.
operações entre os CNPJs do GRUPO ICA devem ser expurgadas da RECEITA
BRUTA CONHECIDA, pois não representam operações mercantis.
[...]
Em seguida, expurgamos as notas fiscais emitidas pelo GRUPO ICA que
relatam operações fictícias e que foram emitidas para o GRUPO LATASA (LATASA,
INBRA e CHANCELER), MINAS ZINCO e GRUPO MRM (CSI e AZA PAPEIS):
Os referidos anexos estão juntados aos autos a partir das fls. 4925.
Com isso, verifico que não procede a acusação de que a fiscalização não
relacionou as notas fiscais utilizadas na base de cálculo do arbitramento e a acusação de que as
notas de devolução não foram retiradas dessa base.
Diante do exposto, afasto a presente reclamação do recorrente.
2.8
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA - CARACTERIZAÇÃO
O recorrente combate o lançamento tributário de IRRF lançado em razão da
existência de pagamentos sem causa.
É certo que a mesma auditoria fiscal que deu ensejo aos lançamentos tributários
em tela também deu ensejo ao lançamento tributário de IRRF. Todavia, essa última exigência foi
formalizada em outro processo (16095.720250/2017-44), de forma que o argumento do
recorrente não tem objeto na presente lide, pelo que deve ser afastado.
2.9
PIS/PASEP E COFINS – APURAÇÃO - ERRO
O recorrente combate os lançamentos tributários de PIS/PASEP e de COFINS,
realizados pela sistemática da cumulatividade, afirmando que o arbitramento realizado é
indevido e, por isso, a apuração desses tributos deveria ser feito pela sistemática da não
cumulatividade.
Todavia, conforme demonstrado no item 2.7 desse voto, acima, o arbitramento do
lucro foi necessário e, consequentemente, está correta a utilização da sistemática da
cumulatividade.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
Fl. 15955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

2.10 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal no
artigo 1245, I, do CTN (fls. 14373). A fundamentação está no referido TVF, conforme a seguinte
transcrição (fls. 134):
No item "3.3. DA CONFUSÃO PATRIMONIAL E O DESVIO DE
FINALIDADE" do presente Termo de Verificação Fiscal, relatamos a impossibilidade
de separar com autonomia e independência as operações de cada CNPJ do GRUPO
ICA, ocorrendo uma confusão patrimonial, bem como desvio de finalidade.
Ora. se para fins de lançamento os Auditores-Fiscais da Receita Federal
consideraram os três CNPJs, obviamente que os outros dois CNPJs serão co-
responsáveis pelos créditos tributários ora devidos no lançamento em desfavor da ICA
COMERCIO. É uma conclusão da própria configuração de grupo econômico.
Portanto, por configuração de INTERESSE COMUM na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal relativa ao IRPJ. CSLL. PIS, COFINS, IRRF e multa
regulamentar, responsabilizamos as seguintes pessoas jurídicas com base no inciso I
do art. 124 do CTN: ICA RIO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME.
CNPJ 08.972.883/0001-03. e I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ
04.749.817/0001-18.
O recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, o recorrente formava um grupo de fato com o contribuinte, em que
não existiam limites entre as entidades formalmente estabelecidas. As duas empresas agiam
como se fossem uma só, conforme evidenciado no TVF.
Com isso, entendo ser devida a aplicação do artigo 124, I, do CTN, ao presente
caso.

5 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 15956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

2.11 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal no
artigo 124, I, do CTN (fls. 14374). A fundamentação está no referido TVF, conforme a seguinte
transcrição (fls. 136):
No material retido na diligencia realizada nas sedes das empresas ICA
COMERCIO e ICA LIGAS, foram encontrados diversos cheques assinados
(ANEXOS 250 a 252) por MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO, CPF
157.690.758-99, cônjuge de IRINEU e utilizados para a aquisição de mercadorias para
as fábricas.
A perícia na conta bancária da ICA LIGAS revelou que MARILI recebeu, em
2013 e 2014, em transferências bancárias, o valor de RS 1.792.518,97. No ANEXO
253 relacionamos individualmente 193 lançamentos bancários que demonstram que
MARILI recebia recursos financeiros com habitualidade.
Portanto, temos que por ser cônjuge de IRINEU PERETTO JÚNIOR, assim
como o mesmo, possui o mesmo INTERESSE COMUM, tendo em vista que são
casados pelo regime da comunhão parcial de bens, ou seja. todos os bens adquiridos
após a data do casamento se tornam comuns ao casal.
Enfim, há o INTERESSE COMUM decorrente do casamento de IRINEU, há a
participação de MARILI na aquisição de mercadorias para as fábricas do GRUPO
ICA, e o recebimento de RS 1.792.518,97 diretamente da conta bancária da ICA
LIGAS.
Pelo
exposto,
responsabilizamos
MARILI
ELISABETE
MAINARDI
PERETTO. CPF 157.690.758-99. com base no inciso I do art. 124 do CTN
(INTERESSE COMUM).
A recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, a recorrente não possuía relação formal com a administração da
empresa e, apesar disso, movimentava vultosos valores que foram associados à atividade
Fl. 15957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

daquela. Tal fato evidencia uma confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, na
medida em que a recorrente poderia administrar parcela importante do patrimônio da empresa
como se fosse o seu patrimônio, o que autoriza a conclusão de que a recorrente possuía um
interesse jurídico nas atividades da empresa.
Apesar de a recorrente ter tido a sua responsabilidade tributária exonerada no
âmbito do já mencionado processo no 16095.720253/2017-88, que tratou do lançamento
tributário de multa do IPI (fls. 15879), entendo que aquela decisão não vincula a presente
decisão, o que permite uma providência diferente no presente processo.
Com isso, entendo ser devida a aplicação do artigo 124, I, do CTN, ao presente
caso.
2.12 RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
-
SEASTERS
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA E MELISSA MAINARDI PERETTO
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal no
artigo 1246, I, do CTN, para ambos os responsabilizados e com fundamento no artigo 135, II, do
CTN para MELISSA MAINARDI PERETTO (fls. 14374). A fundamentação está no referido
TVF, conforme a seguinte transcrição (fls. 137):
No curso do procedimento fiscal também identificamos prática de blindagem
patrimonial pelo GRUPO ECONÔMICO ICA para proteger o principal imóvel, qual
seja a fábrica automatizada e que apresenta maior produção.
[...]
Conforme escritura de compra e venda (ANEXO 269), registrada no Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabeliães de Notas de Igaratá/SP, em
03/09/2014, os dois terrenos ocupados pela ICA COMERCIO - mas que eram de
propriedade da ICA LIGAS, foram supostamente vendidos à MELISSA MAINARDI
PERETTO (filha de IRINEU PERETTO JÚNIOR). Os dois terrenos que abrigam a
fábrica da ICA COMERCIO estão registrados sob matrículas n°s 2.645 e 2646. no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itaquaquecetuba/SP.

Em 18/02/2016. MELISSA MAINARDI PERETTO, CPF 419.401.178-36. e
NATHALIA MAINARDI PERETTO, CPF 419.401.188-08, constituíram a empresa
SEASTERS
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA..
CNPJ
24.197.917/0001-96.
[...]
Em 05/12/2016, MELISSA integralizou sua participação na empresa
SEASTERS mediante a transferência dos imóveis de matrículas n°s 2465 e 2466 para
a SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS.
[...]
Vale destacar que MELISSA, nascida em 18/11/1993, e NATHALIA. nascida
em 16/07/1997, não possuem qualquer capacidade econômica financeira. MELISSA
começou a declarar IRPF em 2011, referente ao ano-calendário 2010. onde informou
ter recebido R$ 200.000.00 a título de "Transferências Patrimoniais - doações e
heranças" e passou a declarar bens totais em valor de R$ 250.000.00 mantidos por
MELISSA em dinheiro. No IRPF 2015. MELISSA informou que em 2014 adquiriu o

6 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 15958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

imóvel onde está a fábrica da ICA COMERCIO pelo módico valor de R$ 130.000,00.
sendo R$ 57.718,90 em um terreno e 72.281.05 no segundo terreno. NATHALIA
apenas elaborou DIRPF em 2017, referente ao ano-calendário de 2016, onde consta
sua participação de R$ 500.00 na empresa SEASTERS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS.
No ANEXO 270, relacionamos as transferências financeiras realizadas da conta
bancária da ICA LIGAS para a conta bancária de MELISSA e que totalizam R$
49.547,42. Conforme DIRPF 2014 (ANEXO 271) e 2015 (ANEXO 272), referentes
aos anos-calendários 2013 e 2014, MELISSA não declarou tais recebimentos oriundos
da ICA LIGAS.
Na DIRPF 2017 (ANEXO 273), MELISSA informa ter recebido R$ 60.384.00
em rendimentos tributáveis da ICA COMERCIO referentes a trabalho assalariado.
Também declara sua participação de R$ 500.00 na empresa SEASTERS e ainda
direito a receber de R$ 11.000.00 referente a empréstimo realizado à empresa
SEASTERS.
Pelo exposto, fica evidente que IRINEU, controlador do GRUPO ICA, se
utilizou de suas filhas MELISSA e NATHALIA, que nunca possuíram fontes de
renda, para blindar o seu principal bem. qual seja, a sua fábrica que como vimos além
de produzir lingotes de alumínio, também produz créditos tributários indevidos contra
o FISCO. Fica caracterizada a participação de MELISSA, que cedeu seu nome para
abrigar a fábrica, que como bem se sabe é de controle absoluto do GRUPO ICA, mais
especificamente IRINEU PERETTO JÚNIOR. Tal situação fática caracteriza,
conforme jurisprudência firmada pelo CARF. o INTERESSE COMUM dos
contribuintes MELISSA MAINARDI PERETTO. CPF 419.401.178-36, e SEASTERS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.. CNPJ 24.197.917/0001-96.
Não há propósito econômico nas supostas operações imobiliárias. O intuito é a
blindagem patrimonial.
Também fica evidente a prática de falsidade ideológica, art. 299 do Código
Penal, perpetrada por MELISSA, em prejuízo do Fisco, pois vimos que a empresa
SEASTERS não existe, pois é um CNPJ constituído exclusivamente para abrigar a
propriedade da fábrica da ICA COMERCIO. Não há de fato operações imobiliárias,
mas condutas e simulações para blindar o patrimônio do GRUPO ICA. Fica
caracterizada a INFRAÇÃO À LEI.
Pelo exposto, responsabilizamos MELISSA MAINARDI PERETTO, CPF
419.401.178-36. e SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
CNPJ 24.197.917/0001-96, com base no inciso I do art. 124 do CTN (INTERESSE
COMUM), e ainda MELISSA MAINARDI PERETTO com base no inciso II do art.
135 do CTN (INFRAÇÃO À LEI).
Os recorrentes combatem a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
Fl. 15959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na
espécie,
o
recorrente
SEASTERS
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa interposta que não possui qualquer atividade
econômica, servindo apenas para permitir que os dois imóveis em que funcionam as instalações
do contribuinte estejam fora do alcance dos seus credores. Assim, o patrimônio da imputada é,
de fato, parcela importante do patrimônio do contribuinte, configurando uma confusão
patrimonial. O fato de as duas sócias da imputada serem as duas filhas do sócio administrador do
contribuinte indica que é este quem tem o controle de fato sobre a imputada, desvirtuando o
princípio da entidade.
Com isso, entendo que ficou caracterizado o interesse comum entre a empresa
imputada e a empresa autuada, pelo que é devida a aplicação do artigo 124, I, do CTN, ao
presente caso.
Apesar de a recorrente ter tido a sua responsabilidade tributária exonerada no
âmbito do já mencionado processo no 16095.720253/2017-88, que tratou do lançamento
tributário de multa do IPI (fls. 15879), entendo que aquela decisão não vincula a presente
decisão, o que permite uma providência diferente no presente processo.
A recorrente MELISSA MAINARDI PERETTO, apesar de ser, formalmente, a
sócia administradora da SEASTERS, na verdade, é pessoa interposta, pois não possuía recursos
suficientes para adquirir os referidos imóveis. O fato de ser filha do sócio administrador da
empresa autuada indica que é este quem tem o controle de fato sobre a empresa SEASTERS.
Somando-se os dois fatos, entendo que fica afastada a responsabilidade da
imputada, pois fica evidenciado que esta não tinha interesse comum na atividade da empresa
autuada, o que afasta a incidência do artigo 124, I, do CTN, e que esta não possuía capacidade de
representar de fato as empresas, o que afasta a incidência do artigo 135, II, do CTN.
2.13 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - MEIRE YUMI KIMURA RANGEL
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal nos
artigos 124, I, e 135, II, do CTN (fls. 14375). A fundamentação está no referido TVF, conforme
a seguinte transcrição (fls. 140):
MEIRE era a responsável pelo setor financeiro do GRUPO ICA e possuía plena
ciência das fraudes fiscais expostas no presente Termo de Verificação Fiscal Os e-
mails impressos retidos na sede da ICA COMERCIO e ICA LIGAS revelam que
MEIRE e ESMÉRIA (secretária de MARCOS ROBERTO MONTEIRO - o chamado
"Dr. Marcos") tratavam diariamente da "conta corrente" mantida entre os dois grupos.
MEIRE não apenas tinha ciência das fraudes, mas também procedia aos
pagamentos ao GRUPO MRM pelas notas fiscais emitidas pelos CNPJ fraudulentos
Fl. 15960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

de MARCOS. Transcrevemos as palavras de MEIRE, em Termo de Declaração
(ANEXO 076):
"As operações financeiras realizadas entre as empresas do GRUPO ICA e as
empresas do Dr. MARCOS, METALPAPER, AZA PAPEIS..., a depoente acredita
que são operações de acerto entre o Sr. IRINEU e o Sr. MARCOS ROBERTO. A
grande maioria dos pagamentos foram realizadas sem as respectivas documentações
(Notas Fiscais). As operações eram realizadas por conta e ordem do Sr. IRINEU. "
MEIRE apresenta ciência das atividades ilícitas do grupo.
O descrito por MEIRE foi constatado pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, conforme planilhas de aceito constantes dos ANEXOS 129 e 130. elaboradas
pelos próprios integrantes do GRUPO ICA e GRUPO MRM. Eram planilhas que
rotineiramente circulavam entre ESMÉRIA e MEIRE.
Sendo MEIRE a responsável pelos pagamentos a terceiros pelas notas fiscais
emitidas que relatam operações fictícias, a mesma pratica a conduta instrumental
caracterizadora de sonegação fiscal, e portanto, co-autora. A motivação não é
relevante para determinar que a mesma praticou INFRAÇÃO À LEI, mais
especificamente, infringiu o art. 1o do lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990. O fato
determinante neste caso é a ciência do ato ilícito, mas não a motivação. Por via de
consequência, o fato de ser funcionária, não a exime de ter que cumprir a legislação.
Caso contrário, todos os funcionários do Brasil poderiam cometer crimes e ao fim
alegar que estavam seguindo ordens dos controladores da empresa.
Em relação ao IRRF. MEIRE é justamente a pessoa que operacionalizava e
controlava os pagamentos a terceiros sem documentação fiscal lícita. Em seu Termo
de Declaração (ANEXO 076) a mesma admite que o GRUPO ICA adquiria
mercadorias SEM NOTA FISCAL.
Conforme item "3.2. DO FLUXO INTERNO ATÍPICO DE NOTAS FISCAIS",
EDUARDO controlava o setor fiscal e recebia as notas fiscais dos setores de
recebimentos da fábrica e outras notas fiscais de IRINEU. Analogamente, MEIRE
também recebia informações da fábrica para a realização dos pagamentos aos reais
fornecedores, e também recebia comando de IRINEU para a realização dos
pagamentos que simulavam operações mercantis. Obviamente, MEIRE tinha plena
ciência de quais operações efetivamente ocorriam e quais operações financeiras eram
realizadas para simular pagamentos e operações mercantis. Aliás, o papel de MEIRE
no controle dos pagamentos lícitos e ilícitos foi fundamental para a perpetração das
fraudes.
Relembremos, houve R$ 421.400.948,16 em notas fiscais recebidas pelo
GRUPO ICA e que relatam operações fictícias. RS 157.900.914,51 em notas fiscais
emitidas pelo GRUPO ICA e que relatam operações fictícias, e RS 34.162.257,39 em
pagamentos realizados a terceiros sem qualquer documentação lícita. Pelo volume das
operações, também é claro que não apenas IRINEU coordenava e executava o modus
operandi descrito no presente Termo de Verificação Fiscal, mas MEIRE participava
ativamente, em absoluta infração à lei.
Pelo exposto, responsabilizamos MEIRE YUMI KIMURA RANGEL, CPF
145.258.928-38, com base no inciso I do art. 124 do CTN (INTERESSE COMUM) e
com base no inciso II do art. 135 do CTN (INFRAÇÃO À LEI) pelos créditos ora
apurados referentes IRPJ, CSLL. PIS. COFINS, IRRF e multa regulamentar.
A recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
Fl. 15961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, entendo que a recorrente participou ativamente da operacionalização
da fraude constatada pela fiscalização, gozando da confiança do autor das fraudes. Entendo que a
recorrente atuava não apenas na empresa a que estava formalmente vinculada, mas em toda a
operação do conjunto de empresas. Entendo que a recorrente, como administradora financeira,
praticou atos defesos na legislação empresarial e tributária. Todavia, entendo que não ficou
caracterizado o interesse jurídico da recorrente nas receitas omitidas pelo contribuinte, uma vez
que a recorrente não participava desse patrimônio ilícito, apenas o administrava. Assim, entendo
que não é aplicável à recorrente a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, do CTN.
Todavia, considerando que a recorrente, na qualidade de empregada qualificada,
tinha a consciência das infrações tributárias que estavam sendo praticadas pela empresa e de seu
importante papel na operacionalização dessas infrações, entendo que é cabível a
responsabilidade tributária prevista no artigo 135, II, do CTN.
Apesar de a recorrente ter tido a sua responsabilidade tributária exonerada no
âmbito do já mencionado processo no 16095.720253/2017-88, que tratou do lançamento
tributário de multa do IPI (fls. 15879), entendo que aquela decisão não vincula a presente
decisão, o que permite uma providência diferente no presente processo.
2.14 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - EDUARDO DA CRUZ
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal nos
artigos 124, I, e 135, II, do CTN (fls. 14375). A fundamentação está no referido TVF, conforme
a seguinte transcrição (fls. 142):
EDUARDO era o responsável pelo setor fiscal do GRUPO ICA e possuía plena
ciência das fraudes fiscais expostas no presente Termo de Verificação Fiscal, bem
como domínio sobre as operações da ICA RIO.
Identificamos duas rotinas internas relativas ao recebimento de notas fiscais,
registro e ao seu respectivo encaminhamento à empresa de contabilidade ACESP, de
EVERALDO, CARLOS e ROBERTO, conforme vimos no item "3.2. DO FLUXO
INTERNO ATÍPICO DE NOTAS FISCAIS".
Fl. 15962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

EDUARDO prestou informações aos Auditores-Fiscais no dia da diligência
realizada na sede da ICA — LIGAS (ANEXO 086), bem como foi intimado a
comparecer à DRF Guarulhos para complementação (ANEXO 092). No segundo
Termo de Declaração (ANEXO 092), lavrado em 10/10/2016, EDUARDO relatou:
Que as notas fiscais que o declarante faz escrituração são entregues para o
mesmo na proporção aproximadamente de 35% proveniente da funcionária
PATRÍCIA, e 55% a 60% proveniente do Sr. IRINEU.
No dia da diligência realizada em 21/09/2016 nas sedes das empresas ICA
COMERCIO e ICA LIGAS, presenciamos a entrega de um contrato social da empresa
LEMAC METALÚRGICA EIRELI - EPP, CNPJ 05.770.070/0001-42, com sede na
cidade de Piaracaía/SP, sendo entregue na ICA COMERCIO para a assinatura do
suposto sócio EDUARDO DA CRUZ.
Ao verificar a suspeita, confirmada posteriormente, de ser um dos novos CNPJs
fraudulentos, utilizados por MARCOS ROBERTO MONTEIRO, utilizando desta vez
um dos funcionários do próprio GRUPO ICA, os Auditores-Fiscais da Receita Federal
solicitaram cópia do documento a EDUARDO DA CRUZ que ora recebia o mesmo.
Surpreendentemente, EDUARDO, contra a ordem dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, ligou naquele momento para MARCOS ROBERTO MONTEIRO e
sorrateiramente devolveu o Contrato Social ao motoqueiro para devolvê-lo a
MARCOS ROBERTO MONTEIRO.
Transcrevemos a frase de EDUARDO que resume a relação que possui com
MARCOS ROBERTO MONTEIRO:
"Que quem fez a oferta para que o declarante emprestasse o nome para o quadro
societário da empresa LEMAC foi o Dr. MARCOS MONTEIRO. Que se encontrou
com o Dr. MARCOS MONTEIRO.
Que com relação à entrega da documentação da empresa LEMAC na empresa
ICA, flagrada no curso da diligência na empresa ICA LOGÍSTICA, segundo o
declarante foi uma mera coincidência. Segundo o mesmo era uma encomenda pessoal
que o Dr. Marcos Monteiro estava enviando para o declarante, pois tratava-se de
relacionamento pessoal entre os dois, O Dr. Marcos Monteiro entrou em contato por
telefone com o declarante que informou a presença de fiscais da Receita Federal na
ICA, e o Dr. MARCOS MONTEIRO orientou o declarante para que o motoboy
voltasse com a documentação, sem que fosse deixada a cópia solicitada para os
Auditores Fiscais presentes na ICA ". Em 2017, a LEMAC emitiu RS 12.918.756,24
em valores de notas fiscais tendo como destino a ICA LIGAS. Ou seja, mesmo após o
relato de EDUARDO em 2016, MARCOS não se intimidou e continuou a perpetrar
exatamente o mesmo modus operandi já mapeado por esta equipe fiscal, mesmo após
as inúmeras fiscalizações abertas.
Em relação a suas funções na ICA, EDUARDO relata: "Que com relação às
suas funções na empresa ICA LIGAS, se resume a fazer escrituração contábil e
mandar a documentação para a contabilidade."
No curso da declaração, EDUARDO admitiu ter emprestado seu nome a outro
CNPJ controlado por MARCOS ROBERTO MONTEIRO:
"Ao ser questionado se possui alguma empresa na cidade do Rio de Janeiro,
informou que tem uma empresa, mas não se recorda do nome da empresa.
Que esta empresa foi aberta em seu nome na cidade do Rio de Janeiro também
por indicação do Dr, MARCOS ROBERTO MONTEIRO, Que o declarante
emprestou o nome para o Dr. MARCOS ROBERTO MONTEIRO utilizar nesta
empresa ". Eduardo também informou desconhecer os demais sócios da empresa.
Fl. 15963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Em relação ao valor recebido por emprestar seu nome para a constituição de
CNPJs fraudulentos, EDUARDO foi objetivo: "Que com relação à empresa BERGER,
recebeu RS 12.000,00 no início do Dr, MARCOS MONTEIRO, e depois recebia RS
1,500,00 mensal para emprestar o nome. Este valor mensal foi acordado com o Dr.
MARCOS MONTEIRO."
Em relação à função de MARCOS MONTEIRO, EDUARDO derruba a tese de
IRINEU que MARCOS é um empresário do ramo de sucata de metais não ferrosos.
Segundo EDUARDO: "Que na visão do declarante, o Dr. MARCOS MONTEIRO é
um advogado. Na visão do declarante, o Dr. MARCOS MONTEIRO não é um
empresário, e nunca atuou no ramo de sucatas e metais não-ferrosos."
Em relação ao seu contato com o escritório de contabilidade ACESPS,
EDUARDO informou ser ROBERTO LEITE (EDUARDO confundiu RICARDO com
ROBERTO):
"Que nunca trabalhou no setor financeiro, comercial e/ou faturamento da
empresa. Exerce apenas a função de receber as notas fiscais, lançar no sistema, fazer
as apurações contábeis, enviar para a contabilidade, e depois conferir os lançamentos
contábeis efetuados pelo escritório de contabilidade.
(...) Que o responsável pelo escritório contábil da empresa ICA é o Sr.
RICARDO LEITE. Ao ser questionado sobre EVERALDO, informou que conhece
apenas por ele frequentar a empresa ICA, mas que o seu contato com o escritório
contábil é o Sr. RICARDO LEITE.
Enfim EDUARDO era o responsável pelo envio das notas fiscais inidôneas em
valores milionários ao escritório de contabilidade para respectiva escrituração.
EDUARDO também relatou que trabalhou na ICA RIO no primeiro semestre de 2013,
o que comprova a plena ciência da abrangência e atuação do GRUPO ICA.
Pelo exposto, responsabilizamos EDUARDO DA CRUZ, CPF 105.228.608-93,
com base no inciso I do art. 124 do CTN (INTERESSE COMUM) e com base no
inciso II do art. 135 do CTN (INFRAÇÃO À LEI) pelos créditos ora apurados
referentes IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e multa regulamentar.
O recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
Fl. 15964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, entendo que o recorrente participou ativamente da operacionalização
da fraude constatada pela fiscalização, gozando da confiança do seu proprietário. Entendo que o
recorrente atuava não apenas na empresa a que estava formalmente vinculado, mas em toda a
operação do conjunto de empresas. Entendo que o recorrente, como responsável pela emissão
das notas fiscais, praticou atos defesos na legislação empresarial e tributária. Todavia, entendo
que não ficou caracterizado o interesse jurídico do recorrente nas receitas omitidas pelo
contribuinte, uma vez que o recorrente não participava desse patrimônio ilícito, apenas o
viabilizava. Assim, entendo que não é aplicável ao recorrente a responsabilidade tributária
prevista no artigo 124, I, do CTN.
Todavia, considerando que o recorrente, na qualidade de empregado qualificado,
tinha a consciência das infrações tributárias que estavam sendo praticadas pela empresa e de seu
importante papel na operacionalização dessas infrações, entendo que é cabível a
responsabilidade tributária prevista no artigo 135, II, do CTN.
2.15 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CARLOS DONIZETI LEITE
A presente responsabilidade tributária foi imputada com fundamento legal nos
artigos 124, I, e 135, II, do CTN (fls. 14376). A fundamentação está no referido TVF, conforme
a seguinte transcrição (fls. 144):
A empresa de contabilidade ACESP possui como sócios: EVERALDO,
ROBERTO e CARLOS:
[...]
No presente Termo de Verificação Fiscal, constatamos a relação próxima entre
EVERALDO, HENRIQUE. MARCOS ROBERTO MONTEIRO e IRINEU.
EVERALDO era contador da IG COMERCIAL (noteira de MARCOS), da RNA -
RECUPERADORA (CNPJ de HENRIQUE) e das empresas ICA COMERCIO e ICA
LIGAS. ROBERTO LEITE era contador da RNA - COMERCIO.
[...]
O enquadramento no inciso I do art. 124 do CTN é objetivo. EVERALDO,
ROBERTO e CARLOS, literalmente, tinham INTERESSE COMUM na situação que
constitua o fato gerador. A jurisprudência é pacífica que o INTERESSE COMUM
deve ser comprovado e não se resume a interesse econômico. No caso em tela, temos
uma situação clara de INTERESSE COMUM que passa, não apenas pelo resultado
final que será econômico, mas também pela coordenação das operações ilícitas dos
contadores.
No item "8. DA CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL" do presente Termo de
Verificação Fiscal verificamos que EVERALDO e CARLOS assinavam as
contabilidades entregues ao Fisco, bem como ficou demonstrada a prática ilícita de
não individualização dos pagamentos aos fornecedores para encobrir a fraude aqui
identificada. Todo mês os contadores da ACESP realizavam um lançamento genérico
expressivo a título de pagamento de fornecedores, mas quando intimado, afirmou não
poder individualizar tais pagamentos, caracterizando a fraude e a participação dos
contadores.
Em que pese as respostas às intimações serem entregues por meio de certificado
digital de EVERALDO, o mesmo afirmou aos Auditores-Fiscais que outros
funcionários utilizavam seu certificado nos seus Termos de Declaração (ANEXOS
Fl. 15965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

125 e 126): "Que com relação à entrega de declarações e de escrituração contábil ê
feita por outro sócio de seu escritório, o Sr. CARLOS. "
EVERALDO chega a dizer aos Auditores-Fiscais: "Que orienta seus clientes a
realizar uma pesquisa em seus fornecedores antes de realizar compras para verificar a
idoneidade". Na prática, temos que EVERALDO era contador de uma das empresas de
MARCOS ROBERTO MONTEIRO, a IG COMERCIAL, que não possuía
contabilidade, foi autuada por esta equipe fiscal que concluiu ser um CNPJ que emitia
exclusivamente nota fiscal que relatava operação fictícia. Tal CNPJ não possuía
sequer conta bancária. Vimos no ANEXOS 129 que MARCOS recebia um percentual
pelas notas fiscais emitidas pela IG COMERCIAL.
Frisemos, o GRUPO ICA e o GRUPO RNA eram os maiores clientes da
ACESP na área de metais não ferrosos. Pelo relato de EVERALDO e dos funcionários
do GRUPO ICA, EVERALDO visitava todo mês a fábrica da ICA COMERCIO.
EDUARDO em seu Teimo de Declaração (ANEXO 092) relatou que mantinha
contatos frequentes com ROBERTO LEITE. Em suma, os três contadores
EVERALDO, CARLOS e ROBERTO LEITE, participavam da milionária fraude
exposta no presente Termo de Verificação Fiscal.
Os contadores tinham pleno domínio de toda a cadeia fraudulenta e
propositalmente não exigiam a fatídica conciliação bancária de seus clientes, em que
pese terem ciência de que a contabilidade sem conciliação bancária é imprestável.
Em seu segundo Termo de Declaração (ANEXO 094), EVERALDO assume tal
lapso técnico:
"Que tem conhecimento que CARLOS "fechava" a parte contábil sem ter acesso
aos extratos bancários"
O interesse comum fica perfeitamente demonstrado na medida que o GRUPO
ICA protocolava, por meio dos contadores, de forma habitual e reiterada, diversos
pedidos de ressarcimentos (PERDCOMPs). tomando como fundamento os créditos
tributários relativos ao PIS/COFINS lastreados nas notas fiscais das noteiras, entre
outras, nas notas fiscais emitidas pelo GRUPO RNA e pela IG COMERCIAL que
eram CNPJs fraudulentos que possuíam a ACESP como seu respectivo escritório
contábil.
No item "7.1. DOS PERDCOMPs" do presente Termo de Verificação Fiscal,
detalhamos o modus operandi adotado pelos contadores da ACESP que recebiam um
porcentual sobre os créditos gerados pelas notas fiscais inidôneas contabilizadas pelo
GRUPO ICA.
Ora, se o escritório ACESP recebia 2,5% dos créditos gerados fraudulentamente
pelas próprias empresas das quais era contador, é claro o INTERESSE COMUM de
EVERALDO, CARLOS e ROBERTO LEITE nas fraudes descritas no presente Termo
de Verificação Fiscal. Há um claro encadeamento lógico.
Em relação ao enquadramento no art. 135 do CTN, como já relatado,
EVERALDO, CARLOS e ROBERTO LEITE infringiram a lei, especificamente os
arts. 72 e 73 da lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, por fraude e conluio, o art. 2o
da lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2.013, por organização criminosa, em tese, e o art.
1o da lei 8.137, de 27 de dezembro de 1.990, por crime contra a ordem tributária.
O recorrente combate a aplicação do artigo 124, I do CTN, por entender que a
fiscalização não demonstrou a prática de ilícito penal e por entender que não existe interesse
comum entre ele e a pessoa jurídica ICA COMÉRCIO.
Fl. 15966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

A solidariedade prevista nesse dispositivo legal não exige a existência de ilícito
penal para a sua aplicação, mas tão somente o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Esse
entendimento permitiu uma simplificação do objeto da norma, quando se defende que esta é
aplicável apenas quando o imputado está no mesmo polo da relação tributária criada com o fato
gerador. Embora isso seja verdade, entendo que essa não é a única situação que leva à aplicação
desse dispositivo. Entendo que essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão
formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica,
em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como
contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por
exemplo, quando há uma confusão patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes
não se determinam pelo princípio contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse
comum, de natureza jurídica.
Na espécie, entendo que o recorrente participou ativamente da operacionalização
da fraude constatada pela fiscalização, gozando da confiança da empresa autuada. Entendo que o
recorrente atuava em toda a operação do conjunto de empresas que participavam da fraude.
Entendo que o recorrente, como responsável pela contabilidade da empresa, praticou atos
defesos na legislação empresarial e tributária. Considerando que o recorrente recebia um
percentual sobre os créditos gerados pelas notas fiscais inidôneas contabilizadas, entendo que o
recorrente possuía uma sociedade de fato com a empresa autuada, ficando caracterizado o
interesse jurídico do recorrente nas receitas omitidas pelo contribuinte. Assim, entendo que é
aplicável ao recorrente a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, do CTN.
Ademais, considerando que o recorrente, na qualidade de mandatário da empresa
autuada, tinha a consciência das infrações tributárias que estavam sendo praticadas pela empresa
e de seu importante papel na operacionalização dessas infrações, entendo que é cabível a
responsabilidade tributária prevista no artigo 135, II, do CTN.
2.16 CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendo que deve ser negado provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários CARLOS DONIZETE LEITE, EDUARDO DA CRUZ,
ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA, MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO, MEIRE
YUMI KIMURA RANGEL, SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário da responsável tributária MELISSA
MAINARDI PERETTO para exonerar a respectiva imputação de responsabilidade.

3
ALICE PANSOS PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES
(responsáveis tributários)
Os recursos voluntários das responsáveis tributárias ALICE PANSOS PASSOS
(fls. 15012) e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES (fls. 15024) possuem os
mesmos pedidos e respectivas causas de pedir. Por isso, eles serão apreciados em conjunto,
mutatis mutandis.
Fl. 15967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

As presentes responsabilidades tributárias foram imputadas com fundamento legal
no artigo 124, I, do CTN (fls. 14406). A fundamentação está no referido TVF, conforme a
seguinte transcrição (fls. 1489):
Para a caracterização da sujeição passiva dos controladores das noteiras é
fundamental entender que no presente caso não houve um mero não recolhimento.
Existiu um meio fraudulento para a obtenção do respectivo resultado (evasão). A
conduta instrumental, confíguradora da fraude, foi a emissão de notas fiscais que
relatam operações fictícias pelas noteiras. Assim, o GRUPO ICA pode aumentar
dolosamente seus custos e deixar de recolher IRPJ e CSLL, além de se beneficiar
indevidamente dos créditos de PIS/COFINS.
As pessoas físicas identificadas por esta equipe fiscal e que foram responsáveis
pela emissão de notas fiscais que relatam operações fictícias tinha plena consciência
do caráter ilícito de tal prática, bem como do resultado a ser atingido. Enfim, possuíam
pleno domínio do fato.
Aliás, as condutas preparatórias do resultado (redução do tributo) estão
previstas nos incisos I a IV do art. 1o, caput. da Lei n° 8.137/90. em relação ao caso
em tela. O fato típico não consiste na modificação ou exclusão da hipótese de
incidência, mas na prática de uma conduta que acarrete a supressão. É exatamente o
que temos. O fato típico se configura comum comportamento anterior (meio) de
conteúdo fraudulento.
[...]
14.2.1 ALICE PANGOS PASSOS, CPF 030.465.828-62
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00045-0, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo 16095-
720143/2017-16, ficou demonstrado que ALICE é controladora da KIMETAL
COMERCIAL DE METAIS LTDA - ME, CNPJ 07.438.717/0001-69.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00094-9, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720145/2017-13, ficou demonstrado que ALICE é controladora da MORMET
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, CNPJ 10.979.594/0001-88.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00095-7, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720146/2017-50, ficou demonstrado que ALICE é controladora da HRMAX10
COMERCIO DE METAIS LTDA - ME, CNPJ 13.411.445/0001-06.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00042-6, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720142/2017-71, ficou demonstrado que ALICE é controladora da MALBEC
COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 74.382.862/0001-62.
Portanto, responsabilizamos o contribuinte pelos créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS apurados pelo presente Auto de Infração, com base no inciso I
do art. 124 do CTN.
14.2.2 IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, CPF 011.812.198-
76
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00045-0, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo 16095-
720143/2017-16, ficou demonstrado que IVONE é controladora da KIMETAL
COMERCIAL DE METAIS LTDA - ME, CNPJ 07.438.717/0001-69.
Fl. 15968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00094-9, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720145/2017-13, ficou demonstrado que IVONE é controladora da MORMET
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA – EPP, CNPJ 10.979.594/0001-88.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00095-7, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720146/2017-50, ficou demonstrado que IVONE é controladora da HRMAX10
COMERCIO DE METAIS LTDA - ME, CNPJ 13.411.445/0001-06.
No âmbito do procedimento fiscal de TDPF n° 08.1.11.00-2016-00042-6, que
culminou com a lavratura de Auto de Infração por meio do processo
16095.720142/2017-71, ficou demonstrado que IVONE é controladora da MALBEC
COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 74.382.862/0001-62.
Portanto, responsabilizamos o contribuinte pelos créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS apurados pelo presente Auto de Infração, com base no inciso I
do art. 124 do CTN.
Em síntese, as responsáveis tributárias são pessoas físicas controladoras de quatro
empresas que emitiam notas fiscais ideologicamente falsas com a finalidade de permitir que a
empresa autuada se beneficiasse de forma indevida.
As recorrentes combatem a aplicação do artigo 124, I do CTN, negando o alegado
interesse, de fato ou jurídico, na concretização de fatos geradores de tributos da empresa autuada
e afirmando que a fiscalização não teria demonstrado que as imputadas tinham o alegado
interesse comum.
A doutrina majoritária entende que o “interesse comum” objeto do artigo 124, I,
do CTN não é meramente o interesse financeiro, mas sim um interesse jurídico. Entendo que
essa norma alcança também aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes
para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído. Este é o caso clássico dos
participantes de um consórcio de empresas com finalidade específica, em que apenas a empresa
que pratica o ato gerador da obrigação tributária figura como contribuinte, mas todas as empresas
do consórcio respondem pelo crédito tributário. Assim, por exemplo, quando há uma confusão
patrimonial entre os contribuintes ou quando os contribuintes não se determinam pelo princípio
contábil da entidade, entendo que estes possuem um interesse comum, de natureza jurídica.
Na espécie, entendo que as recorrentes participaram ativamente da
operacionalização da fraude constatada pela fiscalização, gozando da confiança da empresa
autuada. Entendo que as recorrentes, como aquelas que operacionalizaram a emissão das notas
fiscais ideologicamente falsas que beneficiaram o contribuinte autuado, praticaram atos defesos
na legislação empresarial e tributária. Entendo que as recorrentes, na espécie, possuíam uma
sociedade de fato com a empresa autuada, ficando caracterizado o interesse jurídico do
recorrente nas receitas omitidas pelo contribuinte. Assim, entendo que é aplicável às recorrentes
a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, do CTN.
Com isso, entendo que deve ser negado provimento aos recursos em tela.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por (i) não conhecer do recurso voluntário do responsável
tributário ROBERTO LEITE, por ter sido apresentado intempestivamente; (ii) conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte I.C.A. INDUSTRIA, COMERCIO E
Fl. 15969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

LOGÍSTICA EIRELI e aos recursos voluntários dos responsáveis tributários IRINEU PERETTO
JÚNIOR; CARLOS DONIZETE LEITE, EDUARDO DA CRUZ, ICA LIGAS DE ALUMÍNIO
LTDA, MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO, MEIRE YUMI KIMURA RANGEL,
SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ALICE PANSOS PASSOS e
IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES e (iii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário da responsável tributária MELISSA MAINARDI PERETTO para exonerar a
respectiva imputação de responsabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado.
O ilustre relator trouxe no seu voto uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. No entanto, a maioria do Colegiado divergiu
quanto à inclusão de Meire Yumi Kimura Rangel, Eduardo da Cruz, Alice Pansos Passos e Ivone
Aparecida Monteiro de Moraes no rol dos responsáveis solidários pelos tributos ora cobrados,
cabendo a mim redigir o voto vencedor que decidiu excluir essas pessoas físicas da presente lide.

Meire Yumi Kimura Rangel
Com base no relato do TVF, nota-se que a Sra. Meire apenas executou as ordens
dadas pelo seu superior Irineu Peretto Junior, este sim o “manda chuva” da estrutura que levou a
sonegação de tributos federais.
Trata-se, na verdade, de funcionária que agiu por conta e ordem do seu “chefe”,
não participando do comando no negócio e nem atuando com autonomia em nome da empresa.
Os próprios depoimentos utilizados como prova pelo fiscal autuante atestam que
Meire apenas cumpria o que lhe era determinado, não havendo nenhum sinal de que ela tenha
tido poder de gerência ou que coordenava o modus operandi das empresas envolvidas, muito
menos que tenha tido interesse jurídico nas operações fraudulentas em questão.
Não vislumbro, contudo, a sua responsabilização, quer pelo art. 124, I, quer pelo
art. 135, II, do CTN.

Eduardo da Cruz
No mesmo sentido da funcionária Meire (que pertencia ao setor financeiro), o Sr.
Eduardo, que figurava como responsável pelo setor fiscal, também apenas executava ordens do
Sr. Marcos Monteiro, que ditava a política para a escrituração.
Não há nenhuma prova direta ou indício de que Eduardo possuiria poderes de
representação de alguma das empresas, bem como inexistem elementos que indiquem eventual
confusão de seu patrimônio com qualquer uma das partes envolvidas na estrutura sob exame.
Nada se atribui à pessoa física aqui referida, que era apenas um funcionário de
confiança, que demonstre a sua ingerência nas empresas do grupo, tampouco a sua participação
ativa no comando dos atos de sonegação, de modo a viabilizar a sua responsabilização solidária.
Fl. 15970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720252/2017-33

Alice Pangos Passos e Ivone Aparecida Monteiro de Moraes
Tratam-se de pessoas físicas que foram responsabilizadas com base no artigo 124,
I, do CTN, exclusivamente por serem controladoras de algumas das noteiras que emitiram notas
fiscais inidôneas utilizadas no contexto da estrutura fraudulenta que foi alvo da fiscalização.
Não há, porém, nenhuma motivação acerca da eventual confusão patrimonial
entre elas e as demais empresas, fato este que compromete a sua responsabilização.
Também não houve caracterização de interesse jurídico delas no fato gerador dos
tributos ora exigidos, o que deveria ter sido feito com a demonstração cabal da relação direta e
pessoal dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária.
Como se sabe, a solidariedade tributária não constitui expediente que possa ser
utilizado por mera presunção, uma vez que tal instituto exige a comprovação de que os fatos ou
atos que geraram o descumprimento de normas tributárias tenham sido praticados
conscientemente (isto é, com dolo) pela pessoa qualificada como responsável.
Apenas a qualificação de que elas seriam sócias de algumas das empresas noteiras
não enseja responsabilidade pessoal ou solidária, ainda mais nesse caso concreto, no qual a
própria autoridade fiscal autuante demonstrou quem eram os efetivos responsáveis (Irineu e
Marcos Roberto) pela própria criação dessas entidades (noteiras) que existiam apenas na
aparência.

Conclusão
Em conclusão, acordaram os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em não
conhecer do recurso voluntário de ROBERTO LEITE, por ter sido apresentado
intempestivamente; (ii) por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos
voluntários de I.C.A. INDUSTRIA, COMERCIO E LOGÍSTICA EIRELI, CARLOS
DONIZETE LEITE, ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA., MARILI ELISABETE MAINARDI
PERETTO e SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; (iii) por
unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário de MELISSA
MAINARDI PERETTO, para excluir a sua responsabilidade tributária; (iv) por maioria, em
conhecer do recurso voluntário de IRINEU PERETTO JÚNIOR e, no mérito, por unanimidade,
em negar provimento a esse recurso; (v) por unanimidade, em conhecer dos recursos voluntários
de EDUARDO DA CRUZ, MEIRE YUMI KMURA RANGEL, ALICE PANSOS PASSOS e
IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, e, no mérito, por maioria, dar provimento
parcial a esses recursos para afastar as suas responsabilidades tributárias.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 15971
DF CARF MF
Documento nato-digital